Tribunal: TJDFT
Processo: 0718229-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718229-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: DR COLCHAO COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME, DORIVAL LINO DE JESUS, JOANA D ARC ULHOA DE JESUS, CEI COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, W3COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, AR COMERCIO DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, ANDRE ULHOA DE JESUS, RODRIGO ULHOA DE JESUS, FREE PARK COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, COML NORTE COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, PISTAO SUL COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, SOBRADINHO COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, BOULEVARD COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, DRC LOGISTICA - DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA - EPP, RICARDO ULHOA DE JESUS, ALRAEU COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP D E C I S Ã O Em suas razões, o recorrente sustenta que o CNIB constitui meio idôneo para a pesquisa postulada, impondo-se sua utilização por força da cooperação que deve vigorar entre os sujeitos processuais. Argumenta ter expendido todos os esforços para encontrar bens em nome dos agravados, sem ter tido sucesso. Requer, a título de tutela de urgência recursal, seja determinada a pesquisa via CNIB. Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela liminar. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “caso não deferida a antecipação dos efeitos da tutela, poderá a agravada se desfazer dos seus bens, frustrando, assim, a satisfação da execução de origem que já perdura há quase 10 anos” (petição de recurso, doc. id no 26282369). Não delineou, no entanto, qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Com efeito, se, no longo período do processo exequendo, não foram encontrados bens em nome dos devedores, a despeito das inúmeras diligências já realizadas, decerto não se afigura existente o risco apontado, de que a demora poderá ensejar a eventual alienação de bens pelos recorridos. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia ao agravante, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso, eis que, em princípio, a decisão agravada, ao indeferir a consulta ao CNIB, agiu em conformidade com o atual posicionamento desta egrégia Corte, citando-se, a título de exemplos, os acórdãos no 1310792 e 1312746. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator